Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731333-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO INAPTA NÃO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 9o DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. MERO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. 1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando-se, nesse caso, o redirecionamento da execução para os sócios - Enunciado de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular (REsp n. 1.377.019/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021). Esse entendimento se estende aos casos de encerramento irregular das microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar em responsabilidade dos sócios mediante comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, ao exigir a observância dos requisitos dos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional para deferir o redirecionamento da execução fiscal. Afirma que “extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, como no caso em tela, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição”. Assevera, ainda, que a responsabilização dos sócios e administrados pela baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem regularização do passivo, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028